Tribunal: TJSP
Processo: 1027035-95.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – INEXISTENTE PRESCRIÇÃO MÉDICA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027035-
95.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOÃO BATISTA
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027035-95.2018.8.26.0224 -Voto no 4625
2
RECORRENTE: JOÃO BATISTA MARTINS
RECORRIDO: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DIOGO DA SILVA CASTRO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE GUARULHOS
RECURSO No 1027035-95.2018.8.26.0224
VOTO No 4625
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
INEXISTENTE PRESCRIÇÃO MÉDICA IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização que foi julgada improcedente.
Recorre o autor afirmando haver firmado contrato de plano
de saúde com a requerida e que, diante de diagnóstico de câncer, necessitou de
medicamento cuja administração foi negada pela requerida. Alega que a falta do
medicamento agravou seu quadro de saúde e pede a procedência da ação para a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 25.000,00.
Em contrarrazões a requerida pede a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027035-95.2018.8.26.0224 -Voto no 4625
3
sentença.
É o relatório.
2 O relato constante da inicial dá conta de que o autor
havia firmado o contrato com outra operadora e, no início de seu tratamento teve
administrado medicamento de controle hormonal pelo médico que o atendia.
Houve a migração da carteira que foi assumida pela
requerida e, nessa ocasião, o requerente trocou de médico, que alterou o
tratamento a que era submetido, substituindo a medicação que o médico anterior
havia prescrito.
A pretensão do autor era de que fosse mantido o tratamento
com o uso da medicação que havia sido prescrita pelo médico primitivo.
Ocorre que o pedido formulado pelo autor, de fornecimento
do medicamento, nada obstante a resposta apresentada pela ré baseada na
ausência de cobertura, não foi formulado por médico.
Para que se possa obrigar a operador a fornecer
medicamento, associado ao tratamento de doença, se mostra indispensável a
prescrição médica.
Como não houve prescrição pelo médico que atendeu ao
requerente, não se mostrou abusiva a negativa e a sentença corretamente
afastou essa obrigação e, também a pretensão indenizatória.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo, apto
a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do contraditório, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027035-95.2018.8.26.0224 -Voto no 4625
4
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos da
decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício ou
nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça (Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot
Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários advocatícios
ficam acrescidos em 5% mantida a assistência judiciária.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL, Relatora
Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.